Tribunal: STF
Processo: RE 821108
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA DE FUNDO COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 747.522. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA.



    1. O princípio da insignificância, quando sub judice a controvérsia sobre as condições para sua aplicabilidade, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 747.522, da Relatoria do Min. Cezar Peluso, DJe 25/9/2009.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. CONDENAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇAO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. Consoante entendimento 'do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica 9 princípio da insignificância ao contrabando de cigarros. Comprovados a materialidade, a autoria eco dolo no cometimento do delito de contrabando de cigarros, impõe-se a condenação dos réus às penas previstas no artigo 334, caput, do Código Penal. Cabível a imposição do efeito da condenação referente à inabilitação para dirigir veículo, pelo tempo de condenação, ao réu flagrado no crime de contrabando mediante o uso de veículo, e cuja prova demonstra a habitualidade na prática da conduta ilícita”. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.